Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-61.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013994-61.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Fruição / Gozo, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 419.945.661-91 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE SENTENÇA ILÍQUIDA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE – GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NÃO AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS (TEMA 221-STF)
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA SE ADEQUAR AO PEDIDO INICIAL

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164127359, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

a)

Declarar

como de efetivo exercício o período em que o reclamante se encontra em auxílio-doença, desde
16/10/2018
;

b)

Condenar
o demandado a pagar ao reclamante as férias em dobro referentes ao período aquisitivo de
07/08/2017 a 06/08/2018; 07/08/2018 a 06/08/2019; 07/08/2019 a 06/08/2020; 07/08/2020 a 06/08/2021; 07/08/2021 a 06/08/2022
;

c)

Ainda,
condenar
o reclamado ao pagamento dos
valores retroativos ao momento em que o autor alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e Nível, com todos os reflexos mencionados.

Por fim, determinou que os valores devem ser
corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrido alega:

a)

Preliminar: Vedação de prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais, bem como prescrição quinquenal;

b)

Vedação ao efeito cascata na progressão funcional;

c)

Impossibilidade de recebimento de férias durante o auxílio-doença;

d)

Isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de sentença ilíquida, pois o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei).

Ademais, não acolho a preliminar de prescrição quinquenal, visto que o autor que se limitou a pedir o pagamento das verbas que se encontram dentro do quinquênio legal.

O reclamante é servidor público municipal, tendo sido aprovado no concurso público, tomando posse em 07 de agosto de 1996, para o cargo de motorista, pertencente ao Grupo Ocupacional II, lotado nos quadros de carreira da Administração Pública de Tangará da Serra/MT.

Assevera que as elevações de classe e nível a que tem direito foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, os acréscimos pecuniários ao vencimento base foram realizados de forma tardia e errônea.

Em síntese, pleiteia a correção do pagamento referente à progressão funcional, o pagamento de férias que não foram usufruídas, inclusive do período que estava afastado para tratamento de saúde (auxílio-doença).

Pois bem, o artigo 33 da Lei 2.875/08 menciona que, no caso de inércia da Administração Pública, a passagem de classe será realizada de forma automática quando decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e restar ausente a avaliação do servidor. A propósito:

Art. 33
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme anexo V desta Lei.

No caso dos autos, não está sendo discutida a necessidade de formalização da elevação de classe ou nível da parte autora, já que tal fato já havia sido reconhecido pela Administração Pública, conforme o anexo da certidão funcional.

O cerne da questão se refere à incorporação definitiva dos acréscimos corretos e pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de classe e nível.

Assim, frisa-se que não se trata de deliberação de aplicação do efeito cascata, como aludido desde a contestação pela parte reclamada, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

A vedação ao efeito cascata é a regra inscrita no artigo 12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme anexo V;

É certo que a quantia do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do grupo ocupacional a que pertencer o servidor
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo detalhado na exordial que demonstra o contrário, com incidência da progressão sobre o vencimento base.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Assim, tenho que assiste razão ao recorrido quanto à progressão funcional, merecendo ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO. À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.
3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

Por fim, deve ser analisado o pleito quanto ao recebimento das férias.

A parte recorrente se insurge com o fato de que a partir de outubro de 2018, o autor foi afastado do labor e passou a receber auxílio-doença, de forma que não seria devido o pagamento de férias.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 221 – repercussão geral, firmou a seguinte tese: “
No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988.
”

No caso, o autor em usufruto de auxílio-doença faz jus ao recebimento das férias, conforme os períodos aquisitivos elencados na inicial.

Por outro lado, merece correção a sentença para evitar qualquer equívoco na fase de execução, visto que o texto previu o pagamento de férias na forma dobrada e na forma simples, tendo registrado parte dispositiva em duplicidade.

Nesse viés, uma vez que a parte autora se limitou a pedir, em sua inicial, o pagamento dos períodos aquisitivos de férias, sem incidência da dobra, o direito deve ser reconhecido somente na sua forma simples.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para firmar o entendimento de que o pagamento das férias reconhecidas na sentença não deve ser na forma dobrada.

Além da correção monetária e juros de mora já expostos na sentença, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Caberá à autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023